Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. NÃO COMPARECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. DIREITO À IDENTIDADE BIOLÓGICA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito à identidade biológica é assegurado no artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual consagra que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça.
2. O cerceamento do direito à filiação biológica do menor por parte da genitora, ao negar-lhe a possibilidade de conhecer o pai biológico, ofende o Princípio do Melhor Interesse da Criança, pois a impede de desfrutar dos possíveis privilégios oriundos da paternidade, além dos direitos sucessórios.
3. O adiamento do referido direito pode acarretar prejuízos irreversíveis ao menor, os quais não são convalidados pelo decurso do tempo, uma vez que o distanciamento experimentado na infância e adolescência enseja a possibilidade de rompimento perpétuo de laços afetivos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.